Tribunal: TJBA
Processo: 0002533-51.2020.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0002533-51.2020.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ADEMIR SILVA ARAUJO Advogado(s): BERNARDO TORRES LINS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302, § 3º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INCONFORMISMO COM A VALORAÇÃO DA PROVA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal da defesa e manteve a condenação do embargante à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 302, § 3º, da Lei nº 9.503/1997. O embargante sustenta a existência de omissão, obscuridade e contradição quanto à caracterização da elementar típica “sob a influência de álcool”, à necessidade de demonstração de comprometimento da capacidade psicomotora e à valoração do depoimento testemunhal que indicou condução aparentemente normal do veículo antes do acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao fundamentar a incidência da elementar típica “sob a influência de álcool” prevista no art. 302, § 3º, do CTB; (ii) estabelecer se há contradição entre a fundamentação adotada e a valoração do depoimento testemunhal que afirmou que o réu conduzia normalmente o veículo antes do sinistro; e (iii) determinar se os embargos declaratórios podem ser utilizados para rediscutir a valoração das provas e obter o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais sem a demonstração de vícios integrativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição, ambiguidade ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscutir matéria já decidida. 4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa à incidência da qualificadora prevista no art. 302, § 3º, do CTB, ao afirmar que a demonstração da influência de álcool pode decorrer de conjunto probatório diverso do exame pericial ou etilométrico. 5. A decisão embargada explicita que a configuração da elementar típica decorre da comprovação da ingestão de álcool associada à condução de veículo automotor, considerada a natureza do tipo penal e os elementos probatórios produzidos nos autos. 6. O acórdão individualiza os elementos fáticos que embasam a condenação, consistentes nos depoimentos testemunhais, nos registros audiovisuais e na dinâmica do acidente caracterizada pela perda de controle do veículo e posterior capotamento. 7. A declaração testemunhal de que o réu conduzia normalmente o veículo antes do acidente não afasta a conclusão condenatória, pois foi analisada em conjunto com os demais elementos probatórios e não exclui a influência do álcool sobre a capacidade psicomotora do agente. 8. A pretensão defensiva busca nova apreciação do conjunto probatório e revisão das conclusões alcançadas pelo órgão julgador, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração. 9. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos ou dispositivos invocados pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para solucionar integralmente a controvérsia. 10. O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício previsto no art. 619 do CPP, sendo incabível a utilização dos embargos declaratórios apenas para provocar manifestação expressa sobre dispositivos legais ou constitucionais. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria de mérito ou à reavaliação do conjunto probatório já apreciado pelo órgão julgador. 2. A caracterização da elementar típica “sob a influência de álcool”, prevista no art. 302, § 3º, do CTB, pode ser demonstrada por conjunto probatório idôneo, independentemente de prova técnica tarifada. 3. Não há omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão enfrenta expressamente as teses defensivas e individualiza os elementos probatórios que fundamentam a condenação. 4. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes ou a mencionar expressamente cada dispositivo legal invocado, desde que apresente fundamentação suficiente. 5. O prequestionamento em embargos de declaração exige a demonstração de vício integrativo previsto no art. 619 do CPP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de declaração na Apelação Criminal n. 0002533-51.2020.8.05.0248, em que figura como apelante ADEMIR SILVA ARAUJO e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.